Tribunal: TJES
Processo: 5003468-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003468-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA/ES

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
MULTA. PROCON. DESPROPORCIONAL. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Estando o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso. Precedente deste Eg. TJES.

2. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Nas hipóteses em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4. A multa estabelecida pelo Procon não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003468-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
MULTA. PROCON. DESPROPORCIONAL. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Estando o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso. Precedente deste Eg. TJES.

2. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Nas hipóteses em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4. A multa estabelecida pelo Procon não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003468-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA/ES

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de agravo de instrumento, deferiu o pedido liminar e atribuiu efeito suspensivo à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES nos embargos à execução fiscal manejados pelo banco
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

O agravante sustenta (id nº 8490568) que as multas aplicadas pelo Procon-ES possuem natureza administrativa e não tributária, daí porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do poder de polícia, salientando, ainda, que a CDA goza de uma presunção legal de validade, de modo que justificada a reforma da decisão recorrida.

Muito bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Dito isso, saliento que
ao proferir a decisão recorrida, o MM. Juiz
a quo
fundamentou que:

[...] Primeiramente, devo consignar que a Lei nº 6.830/80 prevê, expressamente, que, na execução fiscal, para que o devedor possa se defender por meio de embargos, é indispensável a garantia da execução, na forma determinada pelo § 1º do art. 16.

Assim, ao contrário do que ocorre nos embargos à execução “comum” (em que a garantia só é exigida para fins de atribuição de efeito suspensivo à demanda executiva), a garantia da execução é considerada uma condição de procedibilidade dos embargos à execução. Caso os embargos sejam apresentados sem que a execução tenha sido garantida, cuida-se de caso de extinção do feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual específico.

No julgamento do Resp 1.272.827/PE, o STJ sedimentou orientação segunda a qual o dispositivo do CPC que dispensa a garantia da execução para o oferecimento dos embargos (atual art. 914 do CPC/15) não se aplica às execuções fiscais considerando que na LEF há um dispositivo específico (STJ. 1ª Seção. REsp 1272827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/05/2013).

Desta forma, em análise ao caso em voga, verifico que há garantia do Juízo e, por isso, CONHEÇO dos embargos à execução fiscal e dou prosseguimento ao feito.

Porém, não lhes atribuo efeito suspensivo. Isto porque, em primeiro lugar, as multas aplicadas pelos PROCONs, no exercício de seu poder de polícia conferido pelo art. 57 do CDC, possuem natureza administrativa e não tributária, o que torna absolutamente descabida a aplicação do regramento traçado pelo art. 151, II do Código Tributário Nacional e pela Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça (“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”). Em segundo lugar, porque o embargante não fez a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC (STF, ADI 5165). Muito pelo contrário. A falta de probabilidade do seu direito é nítida, já que a aplicação da penalidade questionada adveio de seu silêncio no processo administrativo inaugurado a partir da reclamação de consumidora no PROCON. Veja-se: a aplicação de multa foi fundamentada na falta de manifestação, com base no art. 33, § 2º do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC e esta, de fato, não foi apresentada resposta por parte do banco ora embargante, conforme ele próprio fez prova mediante a juntada do processo administrativo junto ao ID nº 27269673.

De mais a mais, o banco embargante fala em desproporcionalidade e dasarrazoabilidade do montante aplicado a título de multa, mas em nenhum momento diz o porquê disso ou o motivo pelo qual a penalidade sequer deveria ter sido aplicada. Ora, sabendo-se que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente poderá ser ilidida pela parte contrária mediante prova inequívoca, na forma do que dispõe o caput e parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.830/80 (LEF). No caso, porém, a parte embargante não se desincumbiu deste ônus.

Por fim, a simples alegação de que há cobrança da dívida não se confunde com o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque tal cobrança reflete conduta natural de qualquer credor que busca ver satisfeita a obrigação de quem lhe deve.

PELO EXPOSTO, NÃO ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. [...] (id. nº 27833995 dos autos de origem).

Dito isso, registro que ao tratar da questão, o Colendo STJ editou o Tema Repetitivo nº 526, segundo o qual:

A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

No caso, ao examinar os elementos de prova constantes dos autos de origem, possível constatar que o recorrente promoveu a garantia do juízo por meio de depósito judicial (id. nº 27269674 dos autos de origem), daí porque observado o disposto no artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

É certo que, muito embora devidamente notificado da audiência a ser realizada na sede do Procon local, assim como para apresentar impugnação, caso entendesse cabível, o banco agravante, agindo com desídia, deixou de apresentar justificativa para as cobranças realizadas à consumidora reclamante, como se observa do processo administrativo carreado aos autos de origem (id. nº 27269673).

Apesar disso, não posso deixar de registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

[...] 5.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 - grifei).

Na hipótese em exame, observo que a multa - fixada em R$ 13.037,94 (treze mil e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) e cujo importe atualizado e que vem sendo executado é de R$ 20.767,96 (vinte mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) -, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu poder de polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não teve o valor fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de uma única consumidora que alega terem sido realizados descontos em seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes de um empréstimo bancário não contratado, de modo que sua finalidade poderia ser atendida, a título exemplificativo, com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este Eg. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e atribuir o efeito suspensivo pleiteado aos embargos à execução, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões